Tribunal: TJSP
Processo: 1017950-25.2019.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Fraturas no quadril e calcâneo direitos - Comprovação pericial das lesões, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial e voluntário do INSS providos em parte.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Fraturas no quadril e calcâneo direitos - Comprovação pericial das lesões, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial e voluntário do INSS providos em parte.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1017950-25.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada CELIO JOSE CARDERARI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017950-25.2019.8.26.0071 -Voto no
2
Apelação Cível no 1017950-25.2019.8.26.0071 – Bauru.
17a. Câmara de Direito Público.
Recorrente: Juízo Ex Offício.
Apte. - Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apdo. Celio José Carderari.
Juiz Arthur de Paula Gonçalves.
Voto no 37.289.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Fraturas
no quadril e calcâneo direitos - Comprovação pericial das
lesões, do nexo causal e da incapacidade parcial e
permanente do autor para o trabalho
Auxílio-acidente
devido Recurso oficial e voluntário do INSS providos em
parte.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação
do benefício e, após, suspensão do processo até decisão
final do STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls.143/147, cujo relatório é
adotado, julgou procedente ação promovida por Celio José Carderari contra
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e condenou a autarquia ao
pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, a partir da
cessação do auxílio-doença; abono anual, parcelas atrasadas corrigidas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017950-25.2019.8.26.0071 -Voto no
3
acrescidas de juros moratórios; honorários advocatícios a serem fixados em
liquidação do julgado, submetendo-se ao reexame necessário.
Apela a autarquia. Bate-se pela reforma do julgado
com a improcedência da ação aduzindo ausência de incapacidade laboral.
No mais, insurge-se contra os adminículos da condenação.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Acidente do trabalho ocorrido no dia 05 de outubro
de 2004, devidamente comunicado à autarquia (CAT
fls. 25), que
concedeu ao autor auxílio-doença acidentário (fls.77).
A prova técnica realizada nos autos pelo dr.
Enidélcio de Jesus Sartori constatou que o segurado, em razão do acidente
típico, sofreu fraturas no acetábulo (bacia/articulação do quadril) direito e no
calcâneo direito, evoluindo para artrose do quadril direito ao longo do tempo.
O nexo causal foi estabelecido pela perícia médica e
reconhecido tanto por sua empregadora, ao emitir CAT, como pela autarquia
ao conceder o auxílio-doença acidentário.
Por fim, o perito judicial concluiu pela incapacidade
parcial e temporária do autor para o trabalho habitual.
Destacou o expert em seus esclarecimentos as
limitações e restrições decorrentes das sequelas no desempenho de suas
funções de motorista de carreta, in verbis: “acessar a cabine da carreta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017950-25.2019.8.26.0071 -Voto no
4
subindo escada com acentuada inclinação, acionar os pedais do acelerador
e freio com o membro inferior direito, sendo que para isso tem que
movimentar a articulação do quadril, controlar a direção utilizando a mão no
volante e acionar alavancas do câmbio e outros controles com as mãos”,
“movimentação do quadril direito para acionar alternativamente o freio e o
acelerador, além de dor ao executar esse movimento devido a artrose dessa
articulação (quadril direito.” (fls.134)
E não considerou o perito definitiva tais limitações
por entender possível a melhora funcional do quadril direito com a boa
evolução de cirurgia de artroplastia total do referido membro (colocação de
prótese no quadril) - fls.114.
Data venia do entendimento do Ilustre Perito
Judicial, verifica-se do conjunto probatório carreado aos autos que a
incapacidade do segurado para o labor é parcial e definitiva.
Neste passo, de nenhum relevo a possibilidade de
tratamento cirúrgico.
Isso porque não é razoável que o segurado se veja
obrigado a se submeter a uma cirurgia que, como se sabe, apresenta risco
(por menor e mais trivial que seja) e cujo resultado é sempre incerto.
Neste sentido, inclusive, já se manifestou este E.
Tribunal de Justiça:
-
“ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO - CONCESSÃO - CONDICIONAMENTO A
TRATAMENTO
CIRÚRGICO
-
INEXISTÊNCIA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017950-25.2019.8.26.0071 -Voto no
5
IMPOSIÇÃO LEGAL DESCABIMENTO.”
“A Lei não condiciona a concessão do auxílio-acidente
à consolidação das lesões somente após o tratamento
cirúrgico. A cirurgia é um ato ofensivo à integridade física do
ser humano. Não há imposição legal para que o Segurado seja
obrigado a ela ser submetido, conforme dispõe o artigo 5o,
inciso II, da Constituição Federal”. (Ap. s/ Rev. 595.585-00/0 -
10a Câm. - Rel. Juiz IRINEU PEDROTTI - J. 13.9.2000).”
- “ACIDENTE DO TRABALHO - INDENIZAÇÃO -
IMPOSIÇÃO
DE
CIRURGIA
-
DESCABIMENTO

OBRIGATORIEDADE.”
“Comprovada a incapacidade parcial e definitiva para o
trabalho, decorrente de lesões por esforços repetitivos (LER)
adquiridas em razão das condições agressivas do ambiente
laboral, é devido o auxílio-acidente, não se podendo exigir,
ademais, que o obreiro seja submetido a intervenção cirúrgica
de resultado duvidoso”. (Ap. s/ Rev. 593.301-00/6 - 6a Câm. -
Rel. Juiz PAULO HUNGRIA - J. 23.8.2000).
Destarte, a concessão de auxílio-acidente de 50%
do salário de benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores) era mesmo medida que se impunha.
É devido também o abono anual, por força do
disposto no artigo 40 da Lei 8.213/91.
O benefício ora concedido é de ser pago a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017950-25.2019.8.26.0071 -Voto no
6
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (29.04.2006 fls. 77)
ut artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se, ainda, o disposto no
artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição quinquenal.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos
Especiais no 1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da
Ministra Assusete Magalhães (Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se respeitar, quanto ao termo inicial, o que
vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de rigor a suspensão do processo
após o presente julgamento até ulterior decisão da Instância Superior.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento dos Embargos de Declaração
interpostos nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar os termos do RE no 870.947/SE.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017950-25.2019.8.26.0071 -Voto no
7
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será
fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II
do CPC, ocasião em que o Juízo levará em conta também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando-se,
ainda, a Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.
Quanto a esse último aspecto (incidência da Súmula
111, do STJ), é de se ressaltar que essa C. 17a Câmara de Direito Público,
ante a dicção do artigo 85, do CPC de 2015, vinha entendendo que a verba
honorária incidia sobre o valor da condenação. No entanto, julgados
recentes do STJ reafirmam a validade da Súmula 111, mesmo após a
vigência da nova lei processual. Ressalvado meu entendimento a respeito
da questão, passo a adotar a orientação atual do STJ, evitando, assim, a
interposição de outros recursos, com o prolongamento desnecessário da
lide, em prejuízo das próprias partes.
Por fim, determino a imediata implantação do
benefício.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento aos recursos oficial e voluntário do
INSS, suspendendo-se o feito após o presente julgamento até decisão final
do C. STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir
para o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017950-25.2019.8.26.0071 -Voto no
8
tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1017950-25.2019.8.26.0071
2 - Nome da segurado:
Celio José Carderari
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
29.04.2006 (fls.77)
5 - R.M.I.:
a ser apurada

Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.

ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)